Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERIGO DE DANO. PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1 – Probabilidade do direito. Cartão de crédito consignado. O cartão de crédito rotativo é modalidade de negócio financeiro admitida no nosso sistema jurídico, conforme Lei n. 13.172/2015. Houve demonstração da contratação do cartão de crédito consignado, de sua utilização e das transferências de valores por meio dos documentos juntados ao presente agravo autorizados por meio de biometria facial. Não há demonstração da ocorrência de fraude.
2 – Perigo de dano. Pagamento do empréstimo. Os descontos efetuados na folha de rendimentos servem ao pagamento do empréstimo concedido à autora e não subsistem motivos para a sua suspensão e, por conseguinte, para aplicação de astreintes.
3 – Reversibilidade da medida. A medida vindicada é reversível (art. 300, § 3o, CPC). Em caso de eventual e ulterior procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, a instituição ressarcirá a parte autora, ora recorrida.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.